Tribunal: CARF
Processo: 11543.001634/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001634/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.255 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
LUCIANO VIEIRA DE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NÃO
CONHECIMENTO
DE
ALEGAÇÃO
RECURSAL.
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO COM A IMPUGNAÇÃO.
Uma vez que a impugnação instaura a fase litigiosa do processo, não devem ser
conhecidas matérias unicamente apresentadas em sede de recurso, sobre as
quais não houve a apreciação por parte da autoridade julgadora de primeira
instância por absoluta falta de alegação do contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO.
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
COTA
PATRONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda poderão ser
deduzidas as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, sendo certo que tais contribuições são
somente aquelas suportadas pelo contribuinte. O valor recolhido pela fonte
pagadora a título de cota patronal das contribuições previdenciárias é ônus
suportado exclusivamente pela própria fonte pagadora e, portanto, não pode ser
deduzido pelo contribuinte/segurado em sua declaração de imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001634/2010-49
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001634/2010-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado), Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 77/95, interposto contra decisão da DRJ
em Recife/PE de fls. 67/71, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda de
Pessoa Física – IRPF, de fls. 60/65, lavrado em 24/05/2010, referente ao ano-calendário 2007,
com suposta ciência da RECORRENTE em 07/06/2010, conforme AR de fl. 22.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por: (i)
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício; (ii) omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de Ação trabalhista; e (iii) por dedução
indevida de previdência oficial. O crédito tributário apurado totalizou o montante de R$
27.275,29, já acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).

Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 61, a omissão
de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela
progressiva, foi apurada no valor de R$ 1.258,63, recebidos pelo titular e/ou dependentes, das
fontes pagadoras relacionadas abaixo:

Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 62, a omissão
de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista
de no 00530.1998.001.17.00-4, foi apurada no valor de R$ 138.064,25, auferidos pelo titular e/ou
dependentes, sendo o cálculo do rendimento tributável demonstrado abaixo:
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001634/2010-49

Dedução indevida de previdência oficial
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 63, a infração
decorre da glosa do valor de R$ 10.550,35, indevidamente deduzido a título de contribuição à
Previdência Oficial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 03/05 em 07/07/2010,
abaixo transcrita:
LUCIANO VIEIRA DE SÁ, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua
Washington Pessoa, portador do CPF n° 364.141.074-68, vem mui respeitosamente
impugnar a Notificação de Lançamento em epígrafe, pelos seguintes motivos:
1) A Notificada atendeu o Termo de Intimação Fiscal n° 208/641520729499798 em sua
totalidade;
2) No julgamento, referente ao atendimento a autoridade julgadora, entendeu que o
valor referente a Previdência Social descontado de uma sentença judicial deveria ser
glosado por falta de comprovação ou falta de previsão legal para o seu desconto;
3) Em vista de tal decisão a notificada foi apenada para pagamento de um imposto
adicional de R$ 27.275,29 (vinte e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e
nove centavos).
Os documentos comprovam que o desconto de R$ 13.771,83 (treze mil, setecentos e
setenta e um reais, oitenta e três centavos) foi efetuado, através de sentença judicial e foi
devidamente recolhido (doc. anexo), mas sem que comprovasse algum motivo, foi
glosado um montante de R$ 10.550,35 (dez mil, quinhentos e cinqüenta reais e trinta e
cinco centavos), uma vez que atende a Legislação em toda a plenitude: a base de
cálculo, comprovação do desconto com documento hábeis, como segue:
(...)
Isto posto, requer a anulação do referido débito, uma vez que está comprovada a sua
nulidade.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Recife/PE julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 67/71):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001634/2010-49

Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. COTA PATRONAL. DEDUÇÃO
NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE DO SEGURADO. INADMISSIBILIDADE.
Não se admite, na declaração de ajuste anual do segurado, a dedução da contribuição
previdenciária patronal, uma vez que o ônus é suportado exclusivamente pelo
empregador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em suas razões, a autoridade julgadora de primeira instância ressaltou que “o
contribuinte não contesta nenhuma das infrações de omissão de rendimentos tributáveis. Por
conseguinte, trata-se de matéria não impugnada, tornando-se definitiva no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal” (fl. 70). Assim, analisou apenas o argumento acerca da glosa da dedução
de previdência oficial e, nesta parte, negou provimento ao pleito do contribuinte.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 07/11/2014,
conforme AR de fl. 75, apresentou o recurso voluntário de fls. 77/95 em 08/12/2014.
Em suas razões, inicia requerendo a nulidade do Acórdão retro, por falta de
apreciação das matérias impugnadas implicitamente, relacionadas aos rendimentos tributáveis
que deveriam sofrer tributação no ajuste anual.
O RECORRENTE, informa que a impugnação não foi uma defesa técnica, uma
vez que não se encontrava assistido por advogado, por não ter condições financeiras para
contratação deste profissional, na época, devendo-se levar em conta, na espécie, a necessidade de
ponderar o princípio do informalismo, aplicável ao processo administrativo tributário.
Da mesma forma, alega que não houve omissão de rendimentos, cingindo-se o
objeto da celeuma, em verdade, na discordância do Fisco acerca do tratamento jurídico-tributário
dado, pelo Recorrente, ao cálculo do IR sobre as verbas integrantes do RRA.
Destarte, relata que ao analisar a declaração anual de ajuste (DAA), relativa ao
ano-calendário em discussão (2007), verificar-se-á que este efetivamente declarou todo o
recebimento do RRA, não vindo a omiti-lo, conforme afirmou o Fisco.
Por tanto, indaga que cabe ao Eg. CARF tão somente decidir acerca do tratamento
jurídico do IRPF que entende deva ser dado ao RRA, no caso concreto.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001634/2010-49

Afirma que, no presente caso, prevalecem circunstâncias favoráveis a aplicação
do princípio da verdade material, conforme destaca na fl. 83 do recurso.
Finaliza o primeiro tópico acima resumido, requerendo o que segue (fl. 83):
Por todo exposto neste tópico, o recorrente vem, respeitosamente, requerer ao Eg.
CARF que, sob a luz do § 32 do art. 59 do Decreto 70.235/1972, ultrapasse o
entendimento preclusivo da Delegacia de Julgamento, no que tange a matéria omissão
de rendimentos tributáveis, e, ato contínuo, aprecie as razões recursais meritórias
propugnadas a seguir, nos Tópicos 3 e 4, as quais confirmarão a improcedência do
lançamento.
Sucessivamente, caso Vossas Excelências não entendam pela aplicação do § 32 do art.
59 do Decreto 70.235/1972, requer seja reconhecida nulidade do julgado proferido pela
instância a quo, por negativa de fundamentação, e, ato contínuo, determine a baixa dos
autos a fim de esta se manifeste sobre as razões atinentes à omissão de rendimentos
tributáveis, discorridas nos Tópicos 3 e 4, abaixo.
Ato contínuo, apresentou diversos argumentos sobre a metodologia de cálculo do
imposto sobre o RRA, bem como sobre a não incidência de IR sobre diversas verbas de natureza
indenizatória.
Por fim, voltou a questionar a glosa parcial da dedução a título de previdência
oficial.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Antes de adentrar no juízo de admissibilidade do Recurso Voluntário, faz-se
necessária uma adequada compreensão da lide, resgatando os principais eventos processuais dos
autos.
Infere-se da notificação de lançamento de fl. 60 que o contribuinte foi notificado
da existência de débito de imposto de renda no montante de R$ 27.275,29, sendo este formado
pelo lançamento decorrente de (i) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, (ii) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de
Ação trabalhista e (iii) por dedução indevida de previdência oficial.
Em face desta notificação de lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação
de fls. 3/4, no qual contestou exclusivamente o lançamento de glosa dos valores declarados como
pagos para a seguridade social.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001634/2010-49

Percebe-se desta impugnação que o contribuinte nada fala sobre os lançamentos
de (i) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e (ii)
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de Ação trabalhista.
Pois bem, como cediço, a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Neste sentido,
decisões entende o CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERA. ARGUMENTOS DE DEFESA.
PRECLUSÃO. A teor do que apontam as disposições do Decreto 70.235/72,
compete ao contribuinte a instauração da fase contenciosa do procedimento com a
apresentação de sua impugnação, onde deve destacar todos os seus argumentos e
provas na defesa do direito contra o lançamento efetivado. (Acórdão no 1301001.376 de
5/12/2013)
***
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO INSTAURAÇÃO DO CONTENCIOSO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. Ausente impugnação ao lançamento devidamente constituído,
não se instaura a fase contenciosa do processo administrativo fiscal, não havendo de
se conhecer de recurso voluntário, que sequer é tempestivo. (acórdão no 2402-006.814,
5/12/2018)
No presente caso, não houve qualquer impugnação quanto ao montante do
imposto de renda lavrado pelo fisco decorrente de (i) omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício, (ii) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de Ação trabalhista.
Deste modo, não houve instauração de fase litigiosa quanto a estes lançamentos,
posto que não foi objeto da impugnação, razão pela qual não poderia o contribuinte, em sede de
recurso voluntário, apresentar razões para se eximir do pagamento, caso o mesmo não tenha sido
realizado em tempo oportuno.
É insubsistente o argumento do contribuinte de que as questões teriam sido
impugnadas de maneira implícita. O Decreto no 70.235/72 (que regulamento o processo
administrativo fiscal) disciplina em seu art. 17 que não serrão conhecidas as matérias que não
tenham sido expressamente contestadas:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Por sua vez, o art. 14 do mesmo Decreto dispõe o seguinte:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Portanto, verifica-se que o litígio não foi instaurando em face das infrações de
omissão de rendimento expostas às fls. 61 e 62.
Assim, entendo que o recurso voluntário merece ser conhecido apenas em relação
à matéria para a qual foi instaurado o litígio, qual seja, a glosa parcial da dedução do valor
declarado a título de previdência oficial.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001634/2010-49

Da glosa de dedução de Previdência Oficial
Neste tópico, verifica-se que o contribuinte declarou como dedução a título de
previdência oficial o valor de R$ 13.771,83 (fl. 31) supostamente incidente sobre os rendimentos
pagos pela CIBRAPREV (fl. 27).
A autoridade fiscal glosou o valor de R$ 10.550,35 afirmando tratar-se de “valor
da contribuição devida pelo reclamante conforme documentos apresentados” (fl. 63).
Compulsando os autos, verifica-se que referido valor de R$ 10.550,35
correspondeu ao mesmo valor deduzido a título de INSS sobre o RRA recebido pelo
RECORRENTE (fl. 62). Nesta oportunidade, restou esclarecido tratar-se de INSS do reclamado
(“INSS do RDO”); ou seja, estes R$ 10.550,35 foi o valor da contribuição patronal incidente
sobre o montante pago ao contribuinte, sendo certo que a sua parcela da contribuição
previdenciária devida sobre o mesmo valor (contribuição a cargo do segurado) foi de apenas R$
3.221,48. E este foi justamente o valor mantido pela autoridade fiscal como dedução a título de
previdência oficial (R$ 13.771,83 – R$ 10.550,35 = R$ 3.221,48).
Isto fica evidente quando da análise da planilha de fl. 15 elaborada pela Justiça do
Trabalho, a qual aponta que o INSS total a recolher foi de R$ 13.771,83, ao passo que o “INSS
DO RECLAMANTE” correspondeu a R$ 3.221,48. Assim, a diferença de R$ 10.550,35
corresponde a um tributo a cargo exclusivo da empresa empregadora, possivelmente composto
de cota patronal, adicional SAT/RAT e contribuições devida a Terceiros, sendo certo que tais
valores não são deduzidos da verba a ser pago ao contribuinte, mas sim são calculados sobre tal
verba; ao contrário da contribuição a cargo do segurado, a qual é retida (subtraída) da verba a ser
paga ao contribuinte e, portanto, é um ônus suportado pelo contribuinte/segurado e, como tal, é
passível de dedução da base de cálculo do IR.
Sobre o tema, o art. 4o, inciso IV, da Lei no 9.250/95 disciplina que, na
determinação da base de cálculo do imposto de renda, poderão ser deduzidas as contribuições
para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo
certo que tais contribuições são somente aquelas suportadas pelo contribuinte:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
IV - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
Obviamente que o contribuinte não pode se valer de um valor recolhido por uma
outra pessoa (ônus suportado exclusivamente por este terceiro) para deduzir a base de cálculo de
seu imposto de renda.
Dessa forma, como bem expôs a DRJ, pelo fato do valor de R$ 10.550,35 se tratar
de contribuição cujo ônus é suportado exclusivamente pelo empregador, não há previsão legal
para sua dedutibilidade na declaração de ajuste do contribuinte (segurado).
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.255 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001634/2010-49

Em razão do exposto, deve ser mantida a glosa de R$ 10.550,35.

Da Forma de tributação do RRA
A despeito de não conhecer da totalidade do recurso voluntário, entendo que a
unidade preparadora, em sede de revisão de ofício – a seu exclusivo critério de conveniência e
oportunidade –, pode recalcular o imposto devido relacionado ao lançamento dos rendimentos
recebidos acumuladamente, considerando os valores discriminados por competência previsto na
planilha da justiça do trabalho de fls. 142/170.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER de parte do recurso voluntário,
e, na parte conhecida, voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima
expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital